Tribunal: TJMT
Processo: 1036320-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036320-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECI ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 001.798.821-71 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1049155-37.2021.8.11.0001

Origem:
3oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Valdeci Alves Da Silva Junior

Recorrido(s):
Centrais Elétricas De Rondônia S/A Ceron

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta:
56

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA - MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela recorrida pelo débito no valor de R$ 96,94

(noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou a reclamada ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

3.

Insurgência apenas da parte autora requerendo a majoração do montante arbitrado para os danos morais.

4.

Ao que se vê, a concessionária afirmou que possuía em sistema interno unidade consumidora vinculada a fornecimento de serviços de energia elétrica à demandante, e, como prova, trouxe aos autos imagens de telas, que não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-la. Nesse sentido, vide decisão desta Turma contida no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021.

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevidas a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Sobre os danos morais, que a demandada afirma não ter ocorrido, e que a parte autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

7.

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê do extrato de negativações em nome da parte autora, consta restrição anterior à discutida nestes auto, o que enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ.

8.

Entretanto, como somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da

reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.
Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal: (N.U 1038660-31.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022) e (N.U 1033372-05.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 30/03/2022).

9.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo a sentença recorrida, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022